Tribunal: TJES
Processo: 5009703-02.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
PROCESSO Nº

5009703-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:

EDILSO DE FREITAS MIGUEL JUNIOR
AGRAVADO:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a)
AGRAVANTE:
PAULO RICARDO DE ALMEIDA - ES34540

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SAÍDA TEMPORÁRIA - AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III, DA LEP - INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É conhecido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

2. A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2.
In casu
, considerando que o apenado tem em seu desfavor a aplicação de 1 (uma) falta média, o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

Vitória-
ES
24
de
outubro
de 2022.

PRESIDENT
E RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009703-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDILSO DE FREITAS MIGUEL JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5009703-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
EDILSO DE FREITAS MIGUEL JUNIOR
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
PAULO RICARDO DE ALMEIDA - ES34540

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

EDILSO DE FREITAS MIGUEL JÚNIOR
,

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Execução Penal nº 0010220-63.2013.8.08.0047
,
indeferiu o pedido de saída temporária por não cumprimento de requisito subjetivo para a concessão do benefício.

Nas razões de fls. 01/06, o agravante alega que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída temporária (id. 3470561, evento nº 292.1).

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de fls. 9/13, manifesta-se pelo improvimento do recurso (id. 3470561, evento nº 298.1).

Em Juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções à fl. 14, manteve a r. decisão hostilizada (id. 3470561, evento nº 301.1).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do recurso (id. 3498025).

É
o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria-ES, 9 de novembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5009703-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
EDILSO DE FREITAS MIGUEL JUNIOR
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
PAULO RICARDO DE ALMEIDA - ES34540
RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
EDILSON DE FREITAS MIGUEL JÚNIOR
,
contra decisão que indeferiu a concessão de saída temporária.

O agravante requereu autorização para saída temporária ao argumento de que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, bem como já ter sido agraciado com o deferimento do benefício anteriormente, mas por ter ocorrido a unificação e soma das penas, apresentou novamente o pedido.

Quanto a saída temporária, assim dispõe o Art. 123, da LEP:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III -
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Assim, para que o reeducando tenha direito à benesse, não basta que seja cumprido o requisito temporal, mas também, seja demonstrado cumulativamente que possui comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Quanto à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, ao contrário do que argumenta a defesa (fl. 04, id. 3470561), esse não se limita ao caráter ressocializador, mas também a um viés preventivo e retributivo, levando em consideração o tempo cumprido da pena, a gravidade do delito cometido, o tempo de permanência no regime semiaberto, de modo a avaliar a disciplina e responsabilidade do reeducando no cumprimento de sua pena, conforme dispõe o Art. 39, incisos I e II, da Lei de Execuções.

Sobre o tema, é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SAÍDAS TEMPORÁRIAS IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - PRÁTICA DE SETE FALTAS MÉDIAS EM UM PERÍODO INFERIOR A DOZE MESES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
- Existindo nos autos, no mínimo, dúvidas de que os fins educativos da pena foram ou estão sendo atingidos, e se o reeducando se ajustará a regras liberais, diante da prática de sete faltas médias em um período inferior a doze meses, de rigor o indeferimento das saídas temporárias. (
TJMG
-Agravo em Execução Penal XXXXX-3/001, Relator (a): Des. (a)
Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL
, publicação da súmula em 18/02/2019)- Destaquei.

É notório que a Lei de Execução Penal adota o sistema da progressividade, com intuito de favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inseri-lo em um regime menos rigoroso e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Por esse motivo, a saída temporária é direcionada ao apenado que está próximo a obter progressão ao regime aberto.

Todavia, esse direito não é absoluto, sendo deixado ao Juízo das Execuções, examinar as condições subjetivas do apenado.

Após análise dos autos, verifica-se que o Juiz das Execuções indeferiu o pedido ao argumento de que o agravante não preenche o requisito do Art. 123, inciso III, da Lei de Execuções Penais, a saber, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.(evento 282.1, fls. 01/03).

Conforme a transcrição nº 165/2022 do julgamento do PAD, o reeducando revoltou-se com os inspetores na saída para o banho de sol(evento 257.1, fl. 04). Vejamos:

FAZEMOS CONSTAR QUE [...] O INTERNO EDILSON DE FREITAS MIGUEL JUNIOR INFOPEN 14868 LOCALIZADO NA CELA 8207 COMEÇOU A QUESTIONAR O INSPETOR NELSON SOARES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA UNIDADE,
O MESMO NÃO QUERIA SE SENTAR PARA QUE O RESTANTE DA GALERIA FOSSE LIBERADA
PARA O SOLO INSPETOR MESMO COM A DESOBEDIÊNCIA DO REFERIDO PRESO CONTINUOU O SEU TRABALHO QUE NAQUELE MOMENTO ERA A LIBERAÇÃO DO BANHO DE SOL O INSPETOR CARLOS EDUARDO BALEEIRO
NOTANDO A DESOBEDIÊNCIA DO REFERIDO PRESO O ADVERTIU QUANTO A SUA CONDUTA
PERANTE O INSPETOR. AO ADVERTI-LO O PRESO COMEÇOU A TAMBÉM QUESTIONAR O INSPETOR CARLOS EDUARDO DIZENDO: QUE ESTAVA FALTANDO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL E TAMBÉM MEDICAÇÃO, QUE ESTÁ COM UMA COCEIRA NO ROSTO E AINDA NÃO HAVIA SIDO MEDICADO E QUE OS PRESOS ESTAVAM DORMINDO NO CHÃO E NINGUÉM SE PREOCUPAVA, QUE OS COLOCARAM NESSA UNIDADE A QUALQUER CUSTO ETC. AD OUVIR O QUESTIONAMENTO DO PRESO O INSPETOR CARLOS EDUARDO FALOU COM O MESMO QUE TENTARIA CONSEGUIR UM ATENDIMENTO MÉDICO PARA O MESMO NA DATA DE HOJE NA PRSM ATÉ POR QUE OS INSPETORES NÃO PODERIA MEDICAR PRESO SEM RECEITA MEDICA.
MESMO ASSIM EM SEU MOMENTO DE REVOLTA
O MESMO CONTINUOU COM SEUS QUESTIONAMENTOS COM O INSPETOR CARLOS EDUARDO
DIZENDO: "SO ESTOU ESPERANDO MINHA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA NÃO RETORNAR MAIS PARA ESSA UNIDADE.
POR FIM, POR VOLTA DE 12H30M O PRESO FOI ENCAMINHADO PARA O SETOR DE ENFERMARIA DA PRSM PARA QUE O MESMO TIVESSE SEU ATENDIMENTO REFERENTE A "COCEIRA QUE TEM NO ROSTO.

Neste cenário, já seria permitido ao julgador o indeferimento do benefício, isso porque a falta média cometida pelo reeducando só demonstra a ausência do comportamento esperado na unidade prisional.

Ademais, considerando que o apenado ingressou a pouco tempo no regime semiaberto somado ao demonstrado intuito de evasão que ensejou a aplicação da falta média, a concessão do benefício extramuros, nesta atual oportunidade, não se mostra compatível com os objetivos da pena.

Nesse sentindo, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AGRG no RESP 1723818/RO, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/04/2024. 3. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
-AGExPen0002707.02.2020.8.08.0014Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Fernando Zardini Antonio).

Assim, diante do comportamento insatisfatório, que gera demérito para o alcance da benesse pretendida, revelando que o agravante não está apresentando o senso de responsabilidade que se espera daquele que pretende ser agraciado com o a saída temporária, não merece acolhimento o pedido, devendo ser mantida a decisão agravada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº

5009703-02.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:

EDILSO DE FREITAS MIGUEL JUNIOR
AGRAVADO:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a)
AGRAVANTE:
PAULO RICARDO DE ALMEIDA - ES34540

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SAÍDA TEMPORÁRIA - AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III, DA LEP - INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É conhecido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

2. A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2.
In casu
, considerando que o apenado tem em seu desfavor a aplicação de 1 (uma) falta média, o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

Vitória-
ES 9 de novembro
de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.